Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717453-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADAO FRANCISCO DA SILVA, MARILENE SOUSA LIMA, ADOMARIS SOUSA LIMA REU: GUIOMAR DUTRA LIMA, ESPÓLIO DE PEDRO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: GUIOMAR DUTRA LIMA DESPACHO Citados os réus, conforme certidão do oficial de justiça (ID 31100844), transcorreu in albis o prazo para apresentação de contestação, nos termos da certidão de ID 32133106, tornando-se revéis, na forma dos artigos 344 a 346 do CPC. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando, objetivamente, a sua finalidade. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora